Tribunal: STM
Processo: 7000171-34.2026.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA EM CAUSA PRÓPRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. Embora a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios admitam a possibilidade de concessão de liminar em sede de Revisão Criminal, tal desiderato, até mesmo por inexistir previsão legal, só pode ser referendado em situações excepcionalíssimas, o que, ao meu sentir, não se amolda ao caso estampado nos presentes autos, pois, como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). A condenação levada a efeito pela unanimidade deste Plenário no julgamento da Apelação foi lastreada em diversos elementos probatórios submetidos ao contraditório e à ampla defesa ao longo da instrução processual, circunstância que não evidencia os elementos autorizadores da excepcional medida antecipatória da tutela de urgência requerida. Conforme a jurisprudência dos Pretórios, a Revisão Criminal, por não ter efeito suspensivo, não tem o condão de suspender a execução da pena, até mesmo porque se trata de condenação transitada em julgado, não cabendo falar-se em afronta ao Princípio da Presunção de Inocência. Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000171-34.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ DE PAULA
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUIZ DE PAULA (OAB RJ252458)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, PARA MANTER, "IN TOTUM", A DECISÃO
MONOCRÁTICA, NA QUAL FOI INDEFERIDA A LIMINAR REQUERIDA PELA
DEFESA, NOS AUTOS DA REVISÃO CRIMINAL Nº 7000023-23.2026.7.00.0000.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000171-34.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ DE PAULA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
AGRAVO INTERNO. DEFESA EM CAUSA PRÓPRIA. DECISÃO QUE
INDEFERIU
LIMINAR
EM
REVISÃO
CRIMINAL.
EFEITO
SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM
IN MORA NÃO CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Embora a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios admitam a possibilidade de
concessão de liminar em sede de Revisão Criminal, tal desiderato, até mesmo por inexistir
previsão legal, só pode ser referendado em situações excepcionalíssimas, o que, ao meu
sentir, não se amolda ao caso estampado nos presentes autos, pois, como cediço, o
deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando presentes, cumulativamente,
a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil
reparação (periculum in mora).
A condenação levada a efeito pela unanimidade deste Plenário no julgamento da
Apelação foi lastreada em diversos elementos probatórios submetidos ao contraditório e à
ampla defesa ao longo da instrução processual, circunstância que não evidencia os elementos
autorizadores da excepcional medida antecipatória da tutela de urgência requerida.
Conforme a jurisprudência dos Pretórios, a Revisão Criminal, por não ter efeito
suspensivo, não tem o condão de suspender a execução da pena, até mesmo porque se trata de
condenação transitada em julgado, não cabendo falar-se em afronta ao Princípio da Presunção
de Inocência.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, para manter, in totum,
a Decisão monocrática na qual foi indeferida a liminar requerida pela Defesa, nos autos da
Revisão Criminal nº 7000023-23.2026.7.00.0000.
Brasília, 14 de maio de 2026.
7000171-34.2026.7.00.0000
40001384290 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto, em causa própria, pelo Maj Ex
WASHINGTON LUIZ DE PAULA contra a Decisão prolatada por este Relator nos autos da
Revisão Criminal nº 7000023-23.2026.7.00.0000, na qual indeferi a medida liminar pleiteada,
tendo em vista “(...) a manifesta ausência dos seus requisitos autorizadores (...)”,
notadamente porque “(...) à luz do pedido defensivo nesta sede revisional, resta ainda mais
evidenciada a ausência do requisito do periculum in mora.”.
Em seu arrazoado, de início, ao discorrer sobre o que denominou “(...) síntese
da revisão criminal e da decisão agravada (...)”, o Agravante sustentou que:
“(...) Quanto ao periculum in mora, a decisão considerou-o ausente ao ponderar que o pedido
de início da execução da pena, formulado pelo Ministério Público Militar na instância de
origem, havia sido indeferido pelo Juiz Federal Convocado da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 1ª CJM, que determinou o aguardo do julgamento definitivo de recursos de outros corréus
com potencial de efeitos extensivos ao caso do Agravante, afastando, assim, a iminência do
cumprimento da pena.
É contra essa respeitável, porém equivocada, decisão que se insurge o presente Agravo
Interno.”.
Em seguida, o Agravante pontuou “(...) breve síntese dos fundamentos da
Revisão Criminal (mérito relevante para liminar) (...)”, oportunidade na qual se limitou a
reproduzir o conteúdo da Petição Inicial ajuizada em matéria revisional, a saber:
“(...) A Revisão Criminal não se baseia em mera insatisfação com o resultado do julgamento,
mas em um robusto conjunto de elementos que apontam para um flagrante erro judiciário,
como fartamente demonstrado na petição inicial e nos anexos que a acompanham, e que
fundamentam o fumus boni iuris para a liminar:
1. Erro de premissa fática e desconsideração de prova crucial: A condenação assentou-se na
premissa equivocada de inexistência de execução contractual e de dano ao erário. Tal
premissa ignora, por exemplo, o Acórdão nº 1365/2008 – TCU PLENÁRIO, proferido pelo
órgão constitucionalmente competente para fiscalizar o erário, que concluiu expressamente
pela inexistência de dano, execução dos serviços e ausência de irregularidades graves no
convênio da BR-101/SUL.
(...)
2. Nulidade absoluta da Tomada de Contas Especial (TCE): A Revisão Criminal detalha
vícios gravíssimos na TCE, procedimento utilizado como principal suporte da acusação,
incluindo a ausência de contraditório e ampla defesa, vícios cronológicos e, notadamente,
falsidade ideológica em ofícios de remessa ao TCU, onde se atestou inveridicamente o
cumprimento das exigências normativas. A utilização de prova obtida por meio de
procedimento viciado e falseado macula a persecução penal e sustenta a alta probabilidade de
desconstituição da condenação.
(...)
3. Provas novas e falsidade documental: A Revisão Criminal aponta a grosseira falsificação
das Folhas de Alterações do Requerente em junho de 2010, com o propósito de criar um lastro
artificial de responsabilidade e influenciar o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 25/DCT-2010.
7000171-34.2026.7.00.0000
40001384290 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
4. Violação ao dever de fundamentação (Art. 93, IX, CF): A condenação e o Acórdão que a
manteve ignoraram teses defensivas centrais e relevantes (execução integral dos serviços,
inexistência de dano ao erário, obediência hierárquica, ausência de dolo/posse qualificada),
incorrendo em má valoração da prova e ausência de fundamentação adequada, conforme a
jurisprudência consolidada do STF e STJ (...)”.
E prosseguiu aduzindo que:
“(...) A despeito do profundo respeito que nutrimos pela r. Decisão monocrática, impõe-se a
sua reforma, pois a análise dos requisitos para a concessão da medida liminar não se coaduna
com a realidade dos autos e com a gravidade dos vícios apresentados na Revisão Criminal.
A) Da Patente Presença do Fumus Boni Iuris:
A r. Decisão monocrática afastou o fumus boni iuris com base na suposta "incontestabilidade"
da autoria, materialidade e culpabilidade do Requerente. Contudo, essa análise preliminar,
realizada em sede de cognição sumária, não pode desconsiderar o arcabouço probatório, e os
vícios processuais que fundamentam a Revisão Criminal, os quais indicam uma alta
probabilidade de erro judiciário, o que justifica uma reavaliação mais aprofundada por este
egrégio colegiado, dada a natureza não exauriente da análise monocrática.
(...)
B) Do Inegável e Persistente Periculum in Mora:
O indeferimento do periculum in mora pela r. Decisão agravada fundamentou-se na suspensão
da execução da pena na primeira instância para aguardar o julgamento de recursos de outros
corréus perante o STM, com a expectativa de "efeitos extensivos".
Embora essa medida do juízo a quo seja louvável em seu propósito de prudência, ela não
afasta o periculum in mora para o Agravante (...)”.
Por tais razões, sustentando a presença dos requisitos autorizadores da liminar
indeferida, a Defesa postulou o recebimento do presente Agravo Interno no duplo efeito, com
a concessão de medida cautelar para a suspensão imediata “(...) de todos os efeitos da
condenação imposta (...), incluindo-se a execução da pena privativa de liberdade e quaisquer
penas acessórias ou restrições de direitos, até o julgamento final do mérito da presente
Revisão Criminal (...)” e, no mérito, “(...) dar provimento ao presente Agravo Interno, para o
fim de reformar a r. Decisão Monocrática agravada (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do Exmo. Sr.
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, apresentou Contrarrazões,
oportunidade em que se manifestou no sentido de que:
“(...) resta claro que a condenação do Maj Ex Washington Luiz de Paula decorreu de processo
regular, com ampla produção probatória e decisão fundamentada. A Revisão Criminal busca
apenas reavaliar fatos e provas já apreciados, em ofensa à natureza excepcional do instituto.
Posto isso, somos de parecer que a Revisão Criminal seja indeferida.”.
É o Relatório.
7000171-34.2026.7.00.0000
40001384290 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Em síntese, o Agravante sustentou a presença de plausibilidade jurídica do
pedido “(...) decorrente dos graves vícios e fortes indícios de erro judiciário apontados na
Revisão Criminal (...)”, bem como ressaltou o risco atual de prejuízo causado pela demora na
prestação jurisdicional “(...) consubstanciado na precariedade da suspensão da execução da
pena e nos danos existenciais e à carreira militar (...)”.
Inicialmente, é oportuno destacar que, segundo a dicção do inciso I do artigo
123 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Agravo Interno não possui efeito
suspensivo, de sorte que a concessão de liminar requerida pela Defesa, com vistas à imediata
suspensão de todos os efeitos da condenação imposta “(...) até o julgamento final do mérito
da presente Revisão Criminal (...)”, não encontra amparo na legislação de regência.
Além disso, em última análise, o pleito defensivo confunde-se com o próprio
mérito recursal, restando caracterizado o caráter satisfativo da pretensão antecipatória,
constatação que inviabilizaria a análise prematura do pedido.
Feita essa ressalva, o pleito do Agravante não merece acolhida.
Conforme destaquei na Decisão na qual indeferi o pleito liminar:
“(...) Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
admitam a possibilidade de concessão de liminar em sede de Revisão Criminal, tal desiderato,
até mesmo por inexistir previsão legal, só pode ser referendado em situações
excepcionalíssimas, o que, ao meu sentir, não se amolda ao caso estampado nos presentes
autos, pelo menos à primeira vista, pois, como cediço, o deferimento do pleito antecipatório
somente se justifica quando presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni
juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, analisando detidamente a extensa Peça defensiva, verifica-se, em cognição
sumária, que a irresignação está circunscrita aos argumentos de que a condenação “(...)
incidiu em erro de fato, apoiou-se em provas nulas e contradiz manifestamente a evidência dos
autos, bem como surgiram provas novas de inocência do Requerente (...)”.
Nada obstante, ressai do voto condutor do Acórdão objurgado, cujo teor, frise-se, foi acolhido
pela totalidade dos integrantes da Corte no julgamento do Recurso de Apelação, dá conta de
que a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu são incontestáveis, bastando, para
tanto, compulsar detidamente os seguintes trechos dos fundamentos expendidos pelo eminente
Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Relator do processo:
“(...) a conclusão dos auditores do TCU, tanto por meio do referido Relatório de
Fiscalização, como também pelo próprio Relatório de Tomada de Contas Especial, está em
acordo com os demais relatórios citados, indicando que as condutas do (...) Major
WASHINGTON (...) constituíram-se na prática de 236 (duzentos e trinta e seis) atos de
peculato desvio, decorrentes da emissão das notas bancárias para o recebimento de
pagamentos indevidos pelas empresas de fachada, que eram distribuídos entre os Réus,
7000171-34.2026.7.00.0000
40001384290 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conforme ficou demonstrado em suas quebras de sigilo bancário, as quais indicaram uma alta
movimentação em suas contas correntes, em clara discrepância com o valor percebido pelas
fontes legais.
(...)
Conforme consta no Decisum, conforme documentos juntados aos autos, no período de
setembro de 2004 a dezembro de 2005, foram emitidas 236 (duzentos e trinta e seis) Notas
Fiscais falsas, no sentido de recebimento de produtos / serviços que não foram realizados.
Nos 74 convites apreendidos: 1) ANKAR : NF 06, 07, 08, 09, 11, 12 e 13 (de 14, 18, 26 e
28/10/04); 14, 16, 17, 18, 19 e 20 (03 e 08/11); 21, 22 (10 e 17/11); 24, 25, 26 e 28 (22, 24, 26
e 29/11), 30 e 31 (6/12); 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 47, 48, 49, 50 (20, 21 e
22/12/04); 54, 55 (08 e 20/07/05), 61 e 64 (12 e 31/08/05); 60 e 65 (17 e 31/08/05) 2)
DIGMAR: NF 07, 09, 10, 12, 13 e 14 (28/09), 15, 16, 17 e 18 (30/9), 19, 20, 21, 22, 23 (6/10);
26 e 27 (19 e 26/10); 31 e 34 (04 e 08/11), 35 , 36, 38, 39, 40, 41 e 42 (10 e 18/11); 44 , 45 (22
e 23/11), 47 e 49 (26/11); 50 (29/11), 52 e 53 (06/12); 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67 e 68 (20, 21 e 22/12); 72 e 73 (27/12); 81 (06/06), 82 e 83 (08 e 09/06), 84, 85, 88
(10, 17 e 26/06); 89 (29/08), 91 (25/08) , 92, 93, 94 e 95 (31/08); 3) MAILI/RGBM : NF 151,
152 (08/11), 153, 154, 155, 156 (10/11), 157, 158, 159 (17/11), 160, 161, 163, 164, 165
(24/11), 166, 167 (26/11), 169, 170, 171, 172, 173 (20/12), 175, 176, 177, 178, 180 (21/12),
181 (20/12), 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189 (22/12), 190, 191 (27/12); (RGBM): 203 e 204
(09 e 13/06), 202 e 205 (08 e 10/06); 4) ACINOM/ENRILAN: NF 05 e 07 (03/11), 11 e 12
(08/11), 13, 14, 15 (10/11/04), 16, 18, 20 e 22 (17/11), 21 (29/11), 24, 25, 26, 27, 28 e 29 (21 e
22/12); 51, 53 e 55 (19/07 e 12/08/05; 5) RANED (MONAM): NF 202, 203, 205, 206, 207,
208, 209 e 211 (08, 13 e 20/07), 212, 213 e 214 (27/07 e 03/08), 216, 217, 220 (12 e 15/08),
215, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228 e 229 (16, 26, 30 e 31/08/05); 6) 339 G&D: NF 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 (21, 23 e 27/12/04); 14, 15, 16, 17 (12, 22 e 25/07/05) 22, 23 e 24
(26/08/05); 7) ALCE OLECRAM (JLG): NF 04, 05, 06 e 08 (10 e 18/11/04), 17, 22 e 28 (21,
22, 24 e 26/12), (JLG) 51, 52 (28/07/05), 53, 54, 55 (15, 16 e 18/08), 57, 58 , 59 e 60 (25, 26,
29 e 31/08); e
Notas Fiscais relativas aos outros 14 convites: 1) ANKAR: NF 44 (21/12/04), 53 e 66 (03 e
31/08/05); 2) DIGMAR: NF 32 e 33 (04 e 08/11/04); 3) RGBM (antes MAILI e BRUNAY): 18 e
19 (05 e 18/04/05).; 4) MONAM (RANED): NF 163 e 164 (18/04 e 01/06/05) e 168 (27/6/05);
5) ALCE OLECRAM (JLG): NF 09, 10, 11 (22, 24 e 26/11), 19, 20, 21, 24 e 25 (21 e 22/12),
23, 26, 27 e 30 (27 e 28/11), 90 e 95 (22 e 26/12) ; 6) DELIGON (ANTONED): NF 04, 05 e 09
(21/12), 06, 07 e 08 (23/12), 10, 11 e 12 (27/12) ;; 7) GRISA: 148 (12/08) e duas relativas ao
Convite 36/04).
Além disso, em outros casos, apesar de não ter havido declaração alguma de recebimento de
produtos e serviços, procedeu-se ao pagamento indevido de diversas Notas Fiscais (ANKAR:
NF 16 e 17 - 03/11/04 e 43 21/12/04,; 2) DIGMAR: NF 31 e 32 - 04/11/04), conforme consta
nos Processos de Despesas Realizadas (PDR) acostados no Anexo 6 (Apenso B, em três
volumes), nas informações prestadas pelos Auditores responsáveis pela TCE.
(...)
Logo, as condutas do (...) Major WASHINGTON (...) constituíram na prática de 236 (duzentos
e trinta e seis) atos de peculato-desvio, consubstanciados na emissão das notas bancárias e a
correspondente percepção indevida de pagamentos pelas empresas de fachada, consoante as
circunstâncias fáticas amplamente mencionadas.
Outra prova da materialidade do delito está adstrita ao resultado da Perícia Grafotécnica,
elaborada pelo Núcleo de Polícia Judiciária da Marinha, que examinou documentos
constantes dos processos licitatórios (evento 36 - fls. 68/106, Anexo 11). O laudo pericial nº
7000171-34.2026.7.00.0000
40001384290 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/2016-NPJM (fls. 68/106 do Anexo 11), elaborado com o fim de averiguar a legitimidade
das assinaturas existentes nas propostas de preço e recibos de entrega de edital de licitação,
demonstrou uma variedade de assinaturas falsas, conforme segue:
(...)
Corroborando o resultado do exame grafotécnico, constatando também a materialidade dos
delitos, tem-se o teor dos depoimentos prestados por vários civis, considerados como
"laranjas" no esquema criminoso, como se verifica em alguns trechos a seguir:
(...)
Feito o relato discriminado de como era realizado o esquema criminoso, com a demonstração
da materialidade do delito decorrente das diversas provas citadas e juntadas aos autos, passa-
se à análise de mérito das Apelações apresentadas pelos Réus.
(...)
Conforme se demonstrou, o Maj WASHINGTON exercia a função de Coordenador
Administrativo dos convênios e, juntamente com o Cel DIAS MORALES, fazia a requisição
dos serviços com o tipo de modalidade (Convite) pré-definido. Agiu, assim, em conluio com os
demais Réus para favorecer as empresas dos civis MARCELO e EDSON, sendo este último seu
concunhado, no intento de obter proveito próprio e alheio, em detrimento do patrimônio sob a
Administração Militar.
A autoria do Réus WASHINGTON LUIZ DE PAULA e EDSON DE LOUSA FILHO nos fatos
ficou demonstrada, também, pelos seguintes documentos juntados aos autos:
- Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (evento 1, docs. 54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21),
que pontuou as seguintes conclusões acerca da participação dos Réus nos delitos:
(...)
- No mesmo sentido foram as conclusões do Relatório de Tomada de Contas Especial da 1ª
Primeira Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) - (evento 1, docs.
120/122 - fls. 5431/5472, Vol. 26):
(...)
Contudo, ao contrário do que alegado na tese defensiva, os diversos elementos de prova
citados demonstram claramente a participação dos Réus nas condutas criminosas, sendo,
inclusive, as condutas do Maj WASHIGNTON e do civil EDSON determinantes para a
execução do esquema delitivo. Foram diversos documentados juntados que demonstraram a
participação de ambos na formação societárias das empresas de fachada, assim como
inúmeros familiares citados que a compunham como ‘laranjas’.
Embora houvesse a assinatura de vários desses laranjas em diversos documentos, como o
recebimento das propostas licitatórias e outros de constituição das empresas, o depoimento
dessas próprias pessoas (absolvidas por falta de prova), foi no sentido que grande parte
daquelas assinaturas não lhes pertenciam, o que ficou comprovado pelo exame grafotécnico
realizado.
(...)
Esse quadro se torna ainda mais grave quando se faz o fracionamento das despesas para que
se direcione a modalidade da Carta-Convite, com a clara intenção de beneficiar aquelas
mesmas empresas.
7000171-34.2026.7.00.0000
40001384290 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não bastassem essas irregularidades, ficou patente a grande evolução patrimonial
injustificada de todos os envolvidos, no período referente ao esquema criminoso. Tem-se,
ainda, o enorme prejuízo causado à Administração Militar, haja vista que muitos dos serviços
contratados não foram realizados e outros foram executados por empresas ou pessoas
diversas daquelas licitantes, sendo que o dinheiro público investido, como se demonstrou, foi
muito maior do que o que deveria ter sido pago.
Refutando, portanto, a tese defensiva de que os serviços teriam sido devidamente prestados
pelas empresas, extrai-se um trecho do Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (evento 1,
docs. 54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21):
(...)
Com relação ao argumento defensivo de que não teria havido prejuízo financeiro efetivo à
Administração Militar, extrai-se um pequeno trecho do Relatório de Fiscalização nº
875/2010/TCU (evento 1, docs. 54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21), o qual indica que o valor de
R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), referente aos convênios com irregularidades, se
materializou dentre outras, com as seguinte formas:
(...)
Com relação ao argumento de que o Maj WASHINGTON teria agido em obediência
hierárquica, no cumprimento de ordens superiores que não considerou como ilegais, sob o
fundamento de que o militar não tinha o dever de fiscalizar a execução dos objetos dos
contratos licitados, melhor sorte não assiste à Defesa.
(...)
Diante de tudo que já foi relatado, não é cabível falar que o Maj WASHINGTON seguia
ordens não manifestamente ilegais ou mesmo que ele não sabia que seus atos consistiam em
condutas ilícitas. Conforme se demonstrou, o Maj WASHINGTON era, em verdade, um dos
mentores do esquema criminoso, e, como oficial do Exército da área de Administração devia
ser conhecedor da temática de licitações e contratos da Administração Pública. Assim, é
evidente seu conhecimento de que os procedimentos adotados por ele e pelos demais corréus
na execução dos Convênios se davam de maneira ilegal.
Logo, ainda que ele tenha agido seguindo ordens do Cel DIAS MORALES (seu superior), não
há como se afastar sua culpabilidade em razão do art. 38 do CPM, pois ele não cumpria
ordens ilegais, mas, sim, agia como articulador para que tais ordens fossem cumpridas para a
execução do esquema criminoso (...)” (Grifos nossos e no original).
Vale dizer que a condenação levada a efeito pela unanimidade deste Plenário no julgamento
da Apelação foi lastreada em diversos elementos probatórios submetidos ao contraditório e à
ampla defesa ao longo da instrução processual, circunstância que, em preliminar análise, não
evidencia os elementos autorizadores da excepcional medida antecipatória da tutela de
urgência requerida.
Reforço que não desconheço a possibilidade dessa concessão em sede de Revisão Criminal,
até mesmo porque, segundo as oportunas lições extraídas do escólio de Ada Pelegrini
Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:
“(...) Em determinadas hipóteses, a seriedade dos argumentos trazidos pelo réu, e até mesmo
um começo de prova, poderão ser, num juízo sumário e provisório, tão convincentes que
afetem substancialmente a certeza do direito estabelecida pela coisa julgada. Para esses
casos, outros ordenamentos prevêem a suspensão da sentença condenatória, com liberação do
condenado e aplicação de medidas coercitivas equivalentes às relacionadas à liberdade
7000171-34.2026.7.00.0000
40001384290 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provisória.” (Recursos no processo penal - Teoria geral dos recursos, recursos em espécie,
ações de impugnação e reclamação aos Tribunais. 4ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo.
2005. p.333).
Todavia, conforme já destacado anteriormente, além da ausência de previsão legal para
alcançar o desiderato pretendido pela Defesa, os fundamentos expendidos por ocasião da
análise do apelo defensivo não consubstancia a presença dos requisitos autorizadores da
medida de urgência requerida.
Afinal, conforme a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, “(...) A liminar
será, de plano, indeferida, como ocorreu in tela, quando não preencher os requisitos básicos
para sua concessão, tais quais o periculum in mora e o fumus boni iuris (...)” (Revisão
Criminal nº 7000503-40.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
DJe: 13/04/2023).
Por outro lado, em que pese estar verificar que a reprimenda final aplicada ao Oficial
encontra-se em vias de ser executada, a análise detida de todo andamento processual do feito
evidencia que a Defesa postulou pela reforma da condenação sucessivas vezes a partir do
Acórdão do Recurso de Apelação, a saber: Embargos de Declaração nº 7000388-
19.2022.7.00.0000, Agravo Interno nº 7000749-36.2022.7.00.0000 e Recurso Extraordinário
nº 7000388-48.2024.7.00.0000, não tendo logrado êxito em seu intento em nenhuma das
oportunidades e, nessas circunstâncias, operou-se o trânsito em julgado do decisum
condenatório no dia 3 de abril de 2025.
Enfim, até mesmo pelo caráter excepcional de que se reveste a concessão da medida de
urgência requerida neste pleito revisional, tal desiderato somente se justificaria diante de
evidências concretas de manifesta ilegalidade ou erro grosseiro na condenação, o que, com as
devidas vênias, e conforme já demonstrado em preliminar análise, não se amolda
minimamente ao caso dos autos, considerando os fundamentos expendidos no Acórdão que
ratificou a condenação imposta ao Requerente.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) EMENTA: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. TUTELA CAUTELAR DE
URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA.
SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
A concessão de Tutela Cautelar de Urgência ou de Provimento Liminar em sede de Revisão
Criminal, visando a suspensão da execução da pena, é de difícil concepção, seja pela falta de
previsão no processo penal militar, seja pela insegurança jurídica que promove ao afastar a
exequibilidade de decreto penal condenatório transitado em julgado.
Doutrina e jurisprudência pontuam que, em sede de Revisão Criminal, somente se admite a
concessão de provimento cautelar para suspender a execução da pena em situações
excepcionalíssimas, quando caracterizada manifesta ilegalidade, erro grosseiro ou flagrante
nulidade, que evidenciem o desacerto da sentença condenatória.
No caso, não se vislumbram elementos bastantes para concluir, de plano, pela plausibilidade
jurídica da pretensão revisional. Tampouco, se observa erro grosseiro, teratologia, ilegalidade
ou nulidade flagrantes no Decisum guerreado que justifiquem a excepcionalidade apta a
afastar a coisa julgada em matéria penal.
Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime.” (Agravo Interno nº 7000560-
29.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 29/09/2020)
(Grifos nossos).
7000171-34.2026.7.00.0000
40001384290 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Pretórios, destacando-se os seguintes precedentes
abaixo colacionados que firmaram o entendimento no sentido de que a Revisão Criminal, por
não ter efeito suspensivo, não tem o condão de suspender a execução da pena, até mesmo
porque se trata de condenação transitada em julgado, não cabendo falar-se em afronta ao
Princípio da Presunção de Inocência:
“(...) Não há como admitir, por falta de amparo legal, que o paciente aguarde solto o
julgamento de sua revisão criminal. O ajuizamento da ação revisional não suspende a
execução da sentença penal condenatória, não se podendo estender ao condenado, nessa
situação, o benefício do art. 594 do Código de Processo Penal. Precedentes da Corte. Habeas
corpus conhecido, em parte, mas indeferido.” (Grifo nosso) (Supremo Tribunal Federal.
Habeas Corpus nº 74078. Relator: Ministro Ilmar Galvão. DJe: 25/04/1997); e,
“(...) A propositura de revisão criminal não interfere na regular execução da pena, pois se
trata de ação impugnativa que não possui efeito suspensivo (...) 5. Recurso ordinário
desprovido (...)” (Grifo nosso) (Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas
Corpus nº 103154/MG. Relatora: Ministra Laurita Vaz. DJe: 12/12/2018).
Razões tais, os fundamentos até aqui expendidos já são suficientemente aptos para refutar o
pleito antecipatório requerido pela Defesa, tendo em vista a manifesta ausência dos seus
requisitos autorizadores.
Além disso, é fato inconteste, que se extrai dos autos da Ação Penal Militar nº 0000196-
80.2010.7.01.0201, que, no dia 4 de fevereiro de 2026, o Órgão ministerial requereu “(...) o
imediato início da execução da pena imposta aos condenados com trânsito em julgado (...)”,
entre os quais o “(...) Washington Luiz de Paula (...)”, ora Requerente, em razão do “(...)
trânsito em julgado (...) em 03/04/2025 (...)” da Sentença condenatória.
Em consequência, no dia 9 de fevereiro de 2026 (Evento 454), o Juiz Federal Convocado da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) proferiu
Despacho indeferindo “(...) o pedido formulado pelo Ministério Público Militar, devendo-se
aguardar o julgamento definitivo dos recursos em trâmite perante o Superior Tribunal Militar
(...)”, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Com efeito, o pleito ministerial revela-se, a princípio, juridicamente pertinente, uma vez
que, como regra, o alegado trânsito em julgado da condenação autoriza o início da execução
penal, em observância à efetividade da jurisdição e à "repressão" às condutas penalmente
sancionadas.
3. Todavia, no caso em exame, verifica-se que ainda pendem de julgamento recursos
defensivos perante instância superior, especificamente o Agravo Interno nº 7000213-
20.2025.7.00.0000, bem como os Embargos de Declaração a ele relacionados, em trâmite
perante o Superior Tribunal Militar, interpostos em favor dos Sentenciados MÁRCIO
VANCLER AUGUSTO GERALDO e PAULO ROBERTO DIAS MORALES.
4. Cumpre ressaltar, portanto, que o desfecho desses recursos ainda é incerto, não sendo
possível, no momento, antever com segurança o alcance e o conteúdo da(s) decisão (decisões)
a serem proferidas.
4.1 Ademais, considerando, nos estertores, certa identidade fático-jurídica existente, eventual
acolhimento dos recursos em andamento poderá produzir efeitos extensivos, hipótese que
recomenda, reitere-se, por ora, atuação jurisdicional prudente e uniforme.
5. Nesse contexto, embora reconhecida a razoabilidade do pedido ministerial, a "antecipação"
da execução penal poderia resultar em medidas de difícil reparação, especialmente na
hipótese de posterior modificação do título condenatório, tisnando a razoabilidade e a
racionalidade da prestação jurisdicional.
7000171-34.2026.7.00.0000
40001384290 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Assim, por cautela, impõe-se o aguardo do trânsito em julgado definitivo dos recursos ainda
pendentes, a fim de se evitar tratamento desigual entre os Condenados e assegurar a ventilada
coerência do provimento jurisdicional (...)”.
É dizer, portanto, que à luz do pedido defensivo nesta sede revisional, resta ainda mais
evidenciada a ausência do requisito do periculum in mora.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida pela Defesa” (Grifos no original)
Nesse contexto, os fundamentos expendidos na Decisão acima citada são
suficientemente aptos para afastar a pretensão deduzida pelo Agravante, justificando-se a
manutenção do decisum vergastado.
Nada obstante, e apenas para não passar in albis, adoto como razões adicionais
de decidir os bem lançados argumentos extraídos da manifestação do Custos Legis:
“(...) A Revisão Criminal, como via excepcional, não se presta à rediscussão de matéria fático-
probatória já examinada, nem à simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento.
No caso, os argumentos do peticionante buscam reabrir debate já definitivamente apreciado
por esse Egrégio Tribunal.
Quanto ao alegado erro de fato, o interessado insiste na tese de execução integral dos serviços
e inexistência de dano ao erário, o que contraria frontalmente o que foi decidido no Acórdão
da Apelação Criminal nº 7000022-48.2020.7.00.0000.
A decisão baseou-se em robusto acervo probatório, analisado de forma minuciosa, que
confirmou a ocorrência do crime de peculato-desvio e demonstrou vultoso prejuízo aos cofres
públicos. Relatórios do TCU, da 1ª ICFEx e do CPADSI apontaram, de forma convergente,
fraude generalizada, direcionamento de licitações, serviços não realizados e pagamentos
indevidos, ultrapassando R$ 25 milhões. O Acórdão nº 1365/2008 do TCU não é suficiente
para afastar essa conclusão, pois não abrangeu a totalidade dos fatos criminosos apurados no
processo penal.
(...)
No tocante à alegada nulidade probatória da Tomada de Contas Especial, a questão já foi
examinada e rejeitada por esse Tribunal em sede de Apelação. O Acórdão confirmou que os
indícios colhidos no IPM estavam em harmonia com as provas produzidas em Juízo, em que o
contraditório e a ampla defesa foram observados. Os elementos oriundos da fase
administrativa foram submetidos ao contraditório diferido, prática reconhecida pela
jurisprudência do STF e do STJ.
No que diz respeito à alegação falsidade ideológica e falsificação das folhas de alterações, o
que se observa é que, de novo, o que se tem é alegação desacompanhada de provas e que,
mesmo se fossem verdadeiras, não são de molde a anular a condenação, visto que é
inequívoco, no presente caso, o aproveitamento das atribuições funcionais para a prática dos
crimes.
(...)
A tentativa do peticionante de caracterizar contradição entre a decisão condenatória e o
conjunto probatório também não se sustenta. O Acórdão não se baseou em presunções, mas
em análise detalhada das provas, que incluíram depoimentos revelando vícios nos documentos
de execução dos serviços, relatórios técnicos que confirmaram as irregularidades e quebras
de sigilo bancário que demonstraram movimentações compatíveis com o esquema fraudulento.
Houve verdadeira convergência probatória apontando a culpabilidade dos réus.
7000171-34.2026.7.00.0000
40001384290 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, não procede a alegação de violação ao dever constitucional de fundamentação. O
Acórdão da Apelação é extenso e devidamente motivado, enfrentando todas as teses
defensivas, justificando a condenação, individualizando condutas e detalhando o esquema
ilícito. A rejeição das teses defensivas não configura ausência de fundamentação, mas
exercício regular da função jurisdicional (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno para
manter, in totum, a Decisão monocrática na qual indeferi a liminar requerida pela Defesa nos
autos da Revisão Criminal nº 7000023-23.2026.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo
123, § 2º, in fine, do Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento
do Plenário.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384290v2 e do código CRC 7f950b4e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 21/05/2026, às 18:49:03
7000171-34.2026.7.00.0000
40001384290 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR